Tribunal: TJDFT
Processo: 0749822-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749822-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva de no 0718684-37.2022.8.07.0018 em que o juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos segundo parâmetros por ele fixados. Em suas razões recursais, o executado alega, em síntese, que houve a configuração da prescrição intercorrente da pretensão executiva, bem como que restou indevida aplicação da taxa SELIC. Alega que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que a taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem, razão pela qual o parâmetro disposto no artigo 22, §§1o e 2o da Resolução no 303/2019 do CNJ não deve ser utilizado. Acrescenta que o disposto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ vai de encontro ao princípio do planejamento e da legalidade, pois prevê a incidência de juros sobre montante já devidamente compensado pela mora do Poder Público. Aduz que a norma regulamentar afeta a gestão pública, pois há efetivo aumento de despesa sem a correspondente previsão legal, o que impacta diretamente no gerenciamento da dívida pública e, por consequência, em todo o orçamento. Ressalta a violação ao princípio da separação dos poderes. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que os parâmetros utilizados na decisão agravada vão de encontro às normas jurídicas; e perigo de dano, decorrente da iminência do pagamento indevido. Destaca que, no dia 06/11/2024, o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja reconhecida a prescrição intercorrente, ou, subsidiariamente, seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e sejam refeitos os cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal (forma simples), sem incorporação dos juros anteriores. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, vislumbra-se risco ao resultado útil do processo e o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos ao Poder Judiciários e às partes, razão pela qual a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado, que costuma ser célere, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se, dispensando-se as informações. Ao exequente agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora